Tribunal: TJES
Processo: 5004923-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004923-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ANA LARA CRISTO SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5004923-69.2025.8.08.0014
RECORRENTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA:
ANA LARA CRISTO SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO SUPORTADO PELA BENEFICIÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO MANTIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a recorrente ao reembolso de despesas médicas devidamente comprovadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A insurgência recursal não merece acolhimento.

3. A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Assim, demonstrada a prestação defeituosa do serviço e o nexo causal entre a conduta da operadora e os prejuízos experimentados pela beneficiária, impõe-se o dever de reparação.

4. No caso concreto, restou suficientemente comprovado que a parte autora suportou despesas médicas que deveriam ter sido cobertas pelo plano de saúde, não havendo nos autos elemento apto a afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem. A sentença analisou de forma minuciosa a documentação apresentada, reconhecendo a legitimidade do reembolso determinado, em valor certo e devidamente delimitado.

5. O reembolso dos valores despendidos pela beneficiária decorre diretamente da falha na prestação do serviço. A condenação imposta observou critérios objetivos, limitando-se aos montantes comprovadamente desembolsados, com atualização e encargos definidos de forma clara e adequada.

6. Não se verifica qualquer excesso ou ilegalidade no comando sentencial, o qual se harmoniza com os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. A situação vivenciada pela parte autora extrapola o mero dissabor cotidiano. A negativa indevida de cobertura e a consequente necessidade de arcar com despesas médicas geram insegurança, angústia e sofrimento que justificam a compensação por dano moral.

8. O valor fixado pelo juízo de origem revela-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte beneficiária, tampouco se mostrando irrisório a ponto de esvaziar a reprimenda à conduta da operadora.

9. Ausente qualquer vício ou desacerto na decisão recorrida, impõe-se a sua integral manutenção. A sentença enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, com fundamentação clara, coerente e suficiente, não havendo reparos a serem feitos em grau recursal.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)